Tribunal: CARF
Processo: 10880.965479/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965479/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.687 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SPAR BRASIL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Lucas Issa
Halah que davam provimento parcial ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.684, de 17 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.972875/2010-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965479/2010-05
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965479/2010-05

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra o Despacho Decisório, o qual não homologou as compensações vinculadas ao
PER/DCOMP objeto do processo, sob o fundamento de retenção na fonte de IRRF não
comprovada.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pelo reconhecimento do seu direito ao crédito e à
consequente homologação das compensações transmitidas, sob a alegação de que:

a) O Contribuinte à época dos fatos objeto do presente processo, atuava no
ramo da publicidade, e que em razão do disposto no inciso II do art. 651
do RIR/99, estava sujeito à auto retenção do imposto, em que a própria
agência, beneficiária da remuneração pelos serviços de publicidade,
encarrega-se de calcular e recolher o IRRF, cujo tratamento é de
antecipação do Imposto de Renda devido ao final do período de apuração
– no caso do Contribuinte, o trimestral;
b) Que, em decorrência dessa situação, o Contribuinte recolheu, valores a
título de IRRF — código 8045, devidamente comprovados por meio de
guias DARF em anexo, de modo que não assiste razão ao Despacho
Decisório, quando afirma que não foi comprovada a retenção na fonte
c) Que resta demonstrada, portanto, a efetividade das retenções sofridas pelo
Contribuinte dos valores relativos ao IRRF — Código 8045, de modo que
o montante deve ser considerado na formação do saldo negativo de IRPJ,
conforme informado na Ficha 12A da DIPJ;
d) Que o Despacho Decisório também deixou de considerar valores retidos a
título de IRRF sob o código 1708, sem contudo fundamentar a razão pela
qual considerou que tais retenções não foram comprovadas, bem como que
a comprovação da retenção desses valores encontra-se anexada à
Manifestação de Inconformidade.

Posteriormente, a DRJ, proferiu o Acórdão recorrido em que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, cuja ementa foi dispensada.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965479/2010-05

Em síntese, a DRJ consignou que a legislação determina que o imposto incidente
sobre os rendimentos decorrentes da atividade de propaganda e publicidade, devem ser
recolhidos pela própria prestadora do serviço, que deve informar o cliente, em seguida, para que
alimente o sistema DIRF da Receita Federal. Dessa forma, aduz que na hipótese dos rendimentos
em questão, cabe à prestadora dos serviços o direito de compensar o IRRF recolhido com o IRPJ
devido ao final do período de apuração.
Seguiu aduzindo que a individualização das retenções no PER/DCOMP e no
sistema DIRF é vital para verificar se, na DIPJ correspondente, o contribuinte ofereceu a receita
respectiva à tributação, pois na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
somente pode ser utilizado o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, conforme estabelece o art. 2o, §4o, inc. III, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No presente caso, observou, o Contribuinte incorreu em erro, ao informar no
demonstrativo de crédito da DCOMP referente ao IRRF, o seu próprio CNPJ como fonte
pagadora, referente aos rendimentos por ele mesmo percebidos, sem perceber que apenas lhe
cabia o recolhimento do IRRF, bem como observou que o Contribuinte não individualizou as
fontes pagadoras que lhe tomaram serviços (sob o código 8045), os valores que lhe foram pagos
por tais serviços, nem o IRRF referente a cada um dos tomadores.
Consigna que, apesar de o Contribuinte ter apresentado DARF comprovando os
respectivos recolhimentos de IRRF, e que os valores tenham sido informados em DCTF, tais
informações são insuficientes para se reconhecer o crédito pleiteado, uma vez que os referidos
valores podem tratar de retenções feitas, na verdade, pela interessada em favor de terceiros, já
que o código 8045 não é exclusivo para pagamentos de serviços de propaganda prestados por
pessoa jurídica.
Ademais, entendeu que a Manifestação de Inconformidade deixou de ser instruída
com os comprovantes de retenção do imposto emitidos pelas fontes pagadoras, bem como não
apresentou os comprovantes de sua responsabilidade, conforme art. 4o da IN 123/92 ou qualquer
outro documento que individualize a prestação dos serviços às fontes pagadoras, com os
respectivos valores de rendimentos e IRRF. Salientou ainda que os lançamentos contábeis do
Razão não têm o condão de comprovar, por si, a efetiva retenção do IRRF pelas fontes
pagadoras.
Dessa forma, concluiu que o Contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, razão pela qual julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente.
Com relação ao IRRF com código de receita 1708 (remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica), consignou que o Contribuinte também não
apresentou os comprovantes de retenção, conforme exigidos pela legislação, limitando-se a
apresentar lançamentos contábeis do Razão, que não comprovam a efetiva retenção pelas fontes
pagadoras, conforme mencionado anteriormente.
Por fim, afastou o pedido de conversão em diligência, por entender que o ônus
probatório acerca dos fatos alegados pelo Contribuinte cabe a este, e que a deficiência da defesa
na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965479/2010-05

diligência com o objetivo de produzir tais provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia
destinam-se à formação da convicção do julgador.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Que tanto a obrigação a ser cumprida pelos clientes do Recorrente – incluir
o rendimento e o imposto informados pela Recorrente em suas respectivas
DIRFs – como a obrigação do Recorrente em lhes encaminhar os
Comprovantes de Rendimentos, se referem a deveres instrumentais, cujo
eventual descumprimento não tem o condão de invalidar o cumprimento
da obrigação principal realizado pelo Recorrente e, por conseguinte, o seu
direito a utilizar os recolhimentos do IRRF na composição do saldo
negativo do IRPJ;
b) Que o Recorrente fez a absoluta questão de demonstrar o escrupuloso
cumprimento de sua obrigação, anexando todos os comprovantes de
recolhimento relativas ao código 8045, de modo que é forçoso concluir
pelo inequívoco direito do Recorrente em utilizar todos os valores do
código 8045 informados na DIPJ para composição do saldo negativo do
IRPJ;
c) Que ainda que os clientes, eventualmente, possam não ter cumprido a
obrigação acessória que lhes incumbia – qual seja, a de incluir o
rendimento e o imposto informados pela Recorrente em suas respectivas
DIRFs –, tal fato não pode, de maneira alguma, interferir no direito do
Recorrente de aproveitar o crédito gerado pelo recolhimento antecipado do
tributo, na forma prevista em lei, na medida em que este restou cabalmente
comprovado;
d) Que, no tocante aos valores do IRRF de código 1708, o Recorrente esteve
igualmente sujeito à sistemática da retenção do IRRF por terceiros, em
razão do art. 649 do RIR/99, de modo que sobre cada pagamento por
prestação de serviços recebido pelo Recorrente, foi efetuada a retenção do
imposto pelos cliente;
e) Que, conforme se infere da relação das Notas Fiscais de fl. 178, houve a
efetiva retenção do imposto, gerando, portanto, o crédito fiscal
devidamente refletivo no razão contábil do Recorrente, bem como que
aplica-se a tais recolhimentos as mesmas considerações tecidas acerca
daqueles correspondentes ao código 8045;
f) Por fim, que ao ser negado a comprovação do direito creditório por outros
meios de prova que não aqueles mencionados pela DRJ, significa violar o
princípio da verdade material.
É o relatório do essencial.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965479/2010-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
Os recursos
são tempestivos
e preenchem
os
requisitos
de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Em que pese os claros argumentos da DRJ, da análise dos autos é fácil
constatar que os Recursos Voluntários apresentados, constituem-se
basicamente em reprodução das impugnação com complemento de
argumentos que em nada inovam e foram detalhadamente apreciados
pelo julgador a quo.
Com exceção de poucos argumentos em que a Recorrente se esforça para
melhor detalhá-los, o fato é que permanece sem enfrentar o ponto
essencial levantado pela DRJ, a ausência de certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
O Recorrente alega que atuava no ramo da publicidade, e que em razão
do disposto no inciso II do art. 651 do RIR/99, estava sujeito à auto
retenção do imposto, em que a própria agência, beneficiária da
remuneração pelos serviços de publicidade, encarrega-se de calcular e
recolher o IRRF, cujo tratamento é de antecipação do Imposto de Renda
devido ao final do período de apuração – no caso do Recorrente, o
trimestral;
Defende, portanto, não atuar como responsável mas que é o contribuinte
do imposto, nos termos do art. 121 do CTN, e, na condição de
contribuinte, efetuou o recolhimento do tributo decorrente do pagamento
recebido dos seus clientes, cujos comprovantes foram juntados desde a
Manifestação de Inconformidade – DARF’S com código 8045.
Bom, até então, assiste razão ao Recorrente.
Na sequência, diz que tais pagamentos encontram-se devidamente
refletidos na sua contabilidade e, portanto, deve compor o saldo negativo
do período pleiteado pelo Recorrente, já que esta arcou com o ônus do
tributo. Entretanto, já nesse ponto o Recorrente se equivoca e deixa de
enfrentar as razões levantadas pela DRJ. Explico.
De forma acertada, concluiu a DRJ que:
Ainda que tenha apresentado DARF (cópias), anexados à manifestação de
inconformidade, comprovando os respectivos recolhimentos de IRRF, e que os
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965479/2010-05

valores tenham sido informados em DCTF, tais informações são insuficientes
para se reconhecer o crédito pleiteado, uma vez que os referidos valores podem
tratar de retenções feitas, na verdade, pela interessada em favor de terceiros. Isso
porque o código 8045 não é exclusivo para pagamentos de serviços de
propaganda prestados por pessoa jurídica, como se extrai do Mafon do ano-
calendário 2002, que estabelece, em relação ao código 8045, que o
"recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no caso de pagamento de
comissões e corretagens a outro título".

Ocorre que, como bem pontuado pela DRJ, os documentos apresentados
pelo contribuinte não permitem apurar, com a devida certeza, que tais
pagamentos referem-se a IRRF relativo à alegada auto retenção.
Por sua vez, igualmente não há nenhuma informe de rendimento ou
DIRF apresentada pelas fontes pagadoras.
Nesse ponto, alega a Recorrente que tanto a obrigação a ser cumprida
pelos clientes do Recorrente – incluir o rendimento e o imposto
informados pela Recorrente em suas respectivas DIRFs – como a
obrigação do Recorrente em lhes encaminhar os Comprovantes de
Rendimentos, se referem a deveres instrumentais, cujo eventual
descumprimento não tem o condão de invalidar o cumprimento da
obrigação principal realizado pelo Recorrente e, por conseguinte, o seu
direito a utilizar os recolhimentos do IRRF na composição do saldo
negativo do IRPJ;
Pois bem, nesse ponto também assiste razão ao contribuinte, entretanto,
na ausência de tais documentos compete ao requerente o ônus de provar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Aliás, essa também foi a posição
adotada de forma bastante didática pela DRJ:
O documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na
apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em
nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55
da Lei no 7.450, de 1985. Assim, quando as informações prestadas em DIRF não
confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. No presente caso, a
própria interessada tinha o dever de fornecer aos anunciantes, até o dia quinze de
fevereiro de cada ano, documentos comprobatórios com indicação do valor do
rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior,
documentos esse não juntados aos autos.
Constata-se, então, que a interessada além de ter preenchido o Per/Dcomp da
forma incorreta, ao deixar de identificar as suas fontes pagadoras e IRRF relativo
a cada uma delas, não apresentou os informes de rendimentos conforme exigido
pela legislação, limitando-se a apresentar lançamentos contábeis do Razão. Tais
lançamentos não tem o condão de comprovar a efetiva retenção do IRRF pelas
fontes pagadoras, daí a exigência da apresentação, pelo contribuinte que deseja
compensar o IRRF em sua declaração, dos comprovantes de retenção do IRRF
com as receitas correspondentes, de forma individualizada por fonte pagadora. A
escrituração contábil não faz prova a favor da interessada se desacompanhada da
documentação hábil que lhe deu suporte, nos termos do art. 923 do RIR/1999:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965479/2010-05

Ora, o procedimento adotado pelo Recorrente de reunir de forma global
as retenções, sem nenhum detalhamento das fontes pagadoras, bem como
o fato de não ter acostado aos autos nenhum elemento de prova que
pudesse demonstrar de forma cabal tratar-se de IRRF decorrente de auto
retenção, faz o crédito pleiteado carecer da certeza necessária para o
presente procedimento.
Ao fazer o cotejamento do livro razão com os lançamentos dos referidos
períodos, não é possível vincular de forma clara as retenções de IRRF e a
quais notas referem-se, ademais, sequer as notas foram apresentadas, que
poderiam confirma de fato se tratar de IRRF auto retido.
Veja que não se trata de prova complexa, pelo contrário. Por sua vez, a
DRJ foi muito clara ao fundamentar grande parte das razões de
indeferimento na ausência de provas cabais que pudessem confirmar a
individualização dos créditos, fonte pagadora, bem como que tratar-se-
iam de auto retenção de IRRF. Mesmo assim o contribuinte não se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Mesmo que se admitisse o razão juntado como meio de prova válido (não
tem o cumprimento de formalidades necessárias para sua validade), os
demais elementos de prova também não são suficientes para comprovar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, tampouco tratar-se, efetivamente,
de auto retenção do IRRF.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
apresentação da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o
contribuinte basicamente reafirma seu entendimento no sentido de que a
DIPJ retificadora seria suficiente como prova. Não anexou novos
documentos.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze
de certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de
um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965479/2010-05

A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Outrossim, não há porque se acatar o pedido alternativo de conversão em
diligência uma vez que o contribuinte não dialogou com a decisão
recorrida bem como não trouxe nenhum elemento novo. Ademais,
entendo que o processo está apto a formar as convicções deste relator e
que o contribuinte teve garantido o seu direito ao contraditório e ampla
defesa, bem como respeitado o princípio da verdade material.
Assim, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos
mínimos de prova de que existe o alegado direito creditório, é de se negar
o provimento do recurso voluntário.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965479/2010-05

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Original